Tribunal: CARF
Processo: 14098.720005/2018-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016

PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. SUBSTITUIÇÃO.
A pessoa jurídica que se dedica à produção rural tem suas contribuições devidas à Seguridade Social calculadas sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, conforme prevê o art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/94.
Essas contribuições substituem aqueles incidentes sobre a folha de salários, previstas no art. 22, incisos I e II, da Lei 8.212/1991. Inteligência tanto do art. 25 da Lei 8.870/1994, redação dada pela Lei 10.256, de 09/07/2001, como da Emenda Constitucional 20/1998 (artigo 195, I e § 9o, da Constituição Federal/1988).
MULTA DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO LEGAL. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
No lançamento de ofício, aplica-se multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO. DESCABIMENTO DA APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720005/2018-62
ACÓRDÃO
2102-003.505 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA LILIANA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016

PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A
RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL. SUBSTITUIÇÃO.
A pessoa jurídica que se dedica à produção rural tem suas contribuições
devidas à Seguridade Social calculadas sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção, conforme prevê o art. 25, incisos I e II, da
Lei 8.870/94.
Essas contribuições substituem aqueles incidentes sobre a folha de
salários, previstas no art. 22, incisos I e II, da Lei 8.212/1991. Inteligência
tanto do art. 25 da Lei 8.870/1994, redação dada pela Lei 10.256, de
09/07/2001, como da Emenda Constitucional 20/1998 (artigo 195, I e § 9o,
da Constituição Federal/1988).
MULTA DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO LEGAL. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
No lançamento de ofício, aplica-se multa de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO.
DESCABIMENTO DA APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.505 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720005/2018-62
2
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, André Barros de
Moura (substituto integral), Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se de recurso voluntário (fls. 1226/1255) interposto em face do Acórdão no
16-84.515 (1176/1214) datado de 25/10/2018 e prolatado pela 14a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), cujo dispositivo considerou
improcedente a impugnação (fls. 582 a 602) do sujeito passivo.
2.

O acórdão está assim ementado:

ASSUNTO:NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.505 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720005/2018-62
3
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o Auditor Fiscal demonstrado, de forma clara e precisa, os fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem
como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
moldes da legislação de regência, não há que se falar em nulidade da autuação.
MULTA DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO LEGAL. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
No lançamento de ofício, aplica-se multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO. DESCABIMENTO
DA APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA
PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. SUBSTITUIÇÃO.
A pessoa jurídica que se dedica à produção rural tem suas contribuições devidas à
Seguridade Social calculadas sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, conforme prevê o art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/94.
Essas contribuições substituem aqueles incidentes sobre a folha de salários, previstas no
art. 22, incisos I e II, da Lei 8.212/1991. Inteligência tanto do art. 25 da Lei 8.870/1994,
redação dada pela Lei 10.256, de 09/07/2001, como da Emenda Constitucional 20/1998
(artigo 195, I e § 9o, da Constituição Federal/1988).
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
SENAR. NATUREZA JURÍDICA. TRIBUTO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS
PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. SUBSTITUIÇÃO.
Tributo previsto no art. 149 da Constituição Federal/1988, que estabelece a competência
exclusiva da União para instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio
econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, que é o caso do
Senar.
Substituição tributária prevista no parágrafo 1o do artigo 25 da Lei no 8.870, de 1994, com
a redação dada pela Lei no 10.256, de 2001.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.505 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720005/2018-62
4
3.

Extrai-se do Relatório Fiscal (fls. 22/25) que o processo administrativo é composto
de Autos de Infração (AI), com a devida indicação dos fundamentos legais dos débitos, nos
seguintes termos:

4.

Consta do Relatório Fiscal (fls. 22/25) que as bases de cálculo para os lançamentos
dos autos de infração decorram de valores constantes em conta contábil no 426 relativa à “VENDA
DE REBANHO BOVINO” (fl. 24, item 3.3).
5.

Ciente da lavratura dos autos de infração, o sujeito passivo impugnou o lançamento
fiscal (impugnação de fls. 582/602). Em síntese, a empresa contribuinte apresentou argumentos
de fato e de direito (conforme Relatório elaborado pela DRJ, fls. 1182 e seguintes).

6.

Por conseguinte, a DRJ, em seu Acórdão no 16-84.515 (fls. 1176/1214), não deu
provimento à referida impugnação, cujos entendimentos se encontram, em síntese, a seguir
dispostos:
 Quanto às preliminares:

a. Acerca da Ilegalidade do Auto de Infração - Coisa Julgada - Tributos sob
Demanda Judicial - Acórdão Judicial de Mérito Favorável à Contribuinte: a DRJ
entendeu que não há nulidade nos Autos de Infração, por terem os procedimentos
atendido às formalidades legais, com a devida oportunizarão à contribuinte de
manifestação e apresentação de documentos. A DRJ rejeitou ainda a alegação de
coisa julgada, esclarecendo que a ação judicial mencionada pela impugnante
tratava de contribuições de produtor rural pessoa física, enquanto o Auto de
Infração refere-se a pessoa jurídica. Assim, não haveria decisão judicial que
suspendesse a exigibilidade do crédito tributário;
b. Acerca da Inconstitucionalidade da Cobrança da Contribuição sobre a Receita
da produção Rural criada pela Lei 10.256/2001, conhecida por FUNRURAL: a DRJ
entendeu que a contribuição foi restabelecida com a Emenda Constitucional no
20/98 e pela Lei 10.256/01, corrigindo as inconstitucionalidades anteriormente
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.505 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720005/2018-62
5
verificáveis, razão pela qual os argumentos da contribuinte não eram válidos no
caso concreto tratado no presente processo;
c. Acerca da Inconstitucionalidade da Contribuição a Outras Entidades: a DRJ
entendeu que as contribuições devidas às outras entidades não se confundem com
a contribuição social devida (FUNRURAL) em decorrência da comercialização de
produto rural, registrando-se que cada contribuição possui amparo constitucional e
legal, em suas respectivas normas, além do fato de que não caberia ao órgão de
julgamento administrativo a decisão sobre inconstitucionalidade/ilegalidade de leis
ou atos normativos.

 Quanto ao Mérito:
a. Acerca da Ilegalidade da Repristinação: a DRJ entendeu que não assiste razão à
contribuinte quando alega em sua impugnação que a cobrança sobre folha de
pagamento seria uma forma de aplicação da repristinação, considerando que a DRJ
afirmou a inocorrência de repristinação, pois para a sua ocorrência haveria
necessidade de expressa disposição legal nesse sentido, o que não ocorreu;
b. Acerca da Condição para a Tributação Fixada pela Norma Fundada em
Dispositivo Inconstitucional: a DRJ entendeu que a obrigação principal seria
exigível, e não inconstitucional, conforme demonstrado anteriormente, razão pela
qual a contribuinte deveria ter incluído as informações na GFIP. Assim, a autoridade
fiscal não poderia se omitir na aplicação da legislação vigente aplicável. A DRJ
defendeu que a normativa aplicada é válida, não cabendo afastamento no âmbito
administrativo com base na alegação de inconstitucionalidade suscitada pela
contribuinte.
c. Acerca do Valor da Multa Aplicada e da Vedação ao Confisco: a DRJ indicou não
assistir razão ao impugnante, na medida em que a multa se encontra devidamente
prevista no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/1996.
d. Acerca do Dever da Administração de anular os Atos Inválidos: a DRJ decidiu
que a autoridade administrativa não possui competência para declarar
inconstitucionalidades de normas legais, por ser de competência exclusiva do
Judiciário.
7.

Intimada da decisão da DRJ, em 06/11/2018 (fls. 1222), a recorrente apresentou
Recurso Voluntário em 28/11/2018 (fls. 1223).
8.

Em seu Recurso Voluntário (fls. 1226/1255), a contribuinte aduz os mesmos
argumentos já apresentados no âmbito de sua impugnação, de forma equivocada sobre a
legislação aplicada ao auto de infração, a saber:
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.505 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720005/2018-62
6
 Em sede de preliminares:
a. Acerca da Ilegalidade do Auto de Infração - Coisa Julgada - Tributos sob
Demanda Judicial - Acórdão Judicial de Mérito Favorável à Contribuinte: Defende
a recorrente que, uma vez que já existia um acórdão favorável proferido pelo
Tribunal Regional Federal da 1a Região, reconhecendo a inconstitucionalidade da
cobrança do FUNRURAL sobre a produção rural, não caberia à Receita Federal
realizar a autuação. A recorrente argumenta que essa decisão judicial de mérito já
havia declarado a cobrança do tributo como inconstitucional para sua situação
específica, e que, portanto, o Auto de Infração estaria em desrespeito à coisa
julgada.
b. Acerca da Inconstitucionalidade da Cobrança da Contribuição sobre a Receita
da Produção Rural criada pela Lei 10.256/2001, conhecida por FUNRURAL: A
recorrente alega que a cobrança do FUNRURAL, instituída pela Lei 10.256/2001,
seria inconstitucional. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal já havia
declarado a inconstitucionalidade da Lei 8.540/1992, que instituiu a cobrança
inicialmente, por ofensa aos princípios da isonomia e da vedação à bitributação.
Afirma, ainda, que a Lei 10.256/2001 não teria o poder de validar a cobrança para
pessoas jurídicas, especialmente diante da tese de inconstitucionalidade que
sustenta em sua defesa.
c. Acerca da Inconstitucionalidade da Contribuição a Outras Entidades: A
recorrente argumenta que a contribuição de 0,2% ao SENAR e outras entidades,
aplicada sobre a produção rural, também seria inconstitucional, uma vez que se
trata de um desdobramento da mesma base de cálculo que foi considerada
inconstitucional pelo STF. Alega que a Lei 10.256/2001 não pode restabelecer a
validade de um tributo declarado inconstitucional.
 Quanto ao Mérito:
a. Acerca da Ilegalidade da Repristinação: A recorrente sustenta que, de acordo
com o ordenamento jurídico brasileiro, o fenômeno da repristinação não se aplica.
Assim, uma norma revogada ou declarada inconstitucional não pode voltar a
vigorar. Portanto, a utilização de normas declaradas inconstitucionais pelo STF
como base para o Auto de Infração seria ilegal e inconstitucional.
b. Acerca da Condição para a Tributação Fixada pela Norma Fundada em
Dispositivo Inconstitucional: A recorrente alega que o tributo em questão foi fixado
com base em dispositivos declarados inconstitucionais, e que, sem um dispositivo
complementar válido, a cobrança não poderia ser exigida. Argumenta ainda que,
mesmo que haja possibilidade de considerar outra base de cálculo, essa hipótese
não foi incluída no Auto de Infração, tornando a autuação nula.
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.505 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720005/2018-62
7
c. Acerca do Valor da Multa Aplicada e da Vedação ao Confisco: A recorrente
argumenta que o valor da multa aplicada, correspondente a 75% sobre o valor do
tributo, é confiscatório e fere o princípio da capacidade contributiva. Alega que, ao
aplicar juros de mora desde a data de vencimento do tributo e sobre o montante
atualizado, a autuação ultrapassa os limites da razoabilidade e gera confisco, prática
vedada pela Constituição.
d. Acerca do Dever da Administração de anular os Atos Inválidos: A recorrente
defende que, à luz do Princípio da Legalidade e considerando os vícios
apresentados, a Administração Pública tem o dever de anular atos inválidos,
conforme previsto no artigo 53 da Lei no 9.784/99 e na Súmula no 473 do STF.
9.

Ao fim, requer o ente contribuinte o provimento de seu Recurso Voluntário.

10.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
11.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em 28/11/2018
(fl. 1223), em face da ciência da decisão da DRJ, na data de 06/11/2018 (fl. 1222).
12.

Além disso, realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARES
DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO
JUDICIAL
13.
A recorrente alega ilegalidade dos autos de infração por descumprimento de
decisão judicial transitada em julgado, e, por essa razão, deveriam ser considerados nulos.
14.
Ocorre que a decisão a que se refere, constante no processo judicial no 4063-
12.2010.4.01.3603, perante a Justiça Federal, constante nas fls. 502 a 511, e 571 a 581, trata de
contribuição do produtor rural pessoa física, presente no art. 25, da Lei no 8.212/1991, e não da
contribuição social de operações próprias de pessoa jurídica tratada no âmbito do presente
processo administrativo.
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.505 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720005/2018-62
8
15.
Dessa forma, as demandas judicial e administrativa não guardam a correlação
aludida pela empresa recorrente, não merecendo acolhimento a presente liminar.
DA SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DA PRODUÇÃO
RURAL (FUNRURAL).
16.
A alegação de inconstitucionalidade, por parte da recorrente, não merece
acolhimento, em decorrência da previsão constante no art. 26-A, do Decreto Federal no
70.235/1972, e constante na Súmula CARF no 2, que assim dispõem:
DECRETO FEDERAL No 70.235/1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
***
SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária

16.1
Verifica-se assim, que se não resta dúvida quanto a discussão da contribuição do
produtor rural pessoa física no tocante a Lei no 10.256/2001, evidentemente não há que se
discutir a contribuição do produtor rural pessoa jurídica considerando os mesmos argumentos

DA INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO A OUTRAS ENTIDADES
17.
De igual modo em relação ao argumento anteriormente analisado, a alegação de
inconstitucionalidade, por parte da recorrente, não merece acolhimento, em decorrência da
previsão constante no art. 26-A, do Decreto Federal no 70.235/1972, e constante na Súmula CARF
no 2, já supramencionados. O produtor rural pessoa jurídica está sujeito ao recolhimento da
contribuição substitutiva, incidente sobre a receita bruta proveniente da produção rural, devida a
Previdência Social, GILRAT e SENAR, bem como das contribuições devidas a terceiros FNDE e
INCRA, incidentes sobre a folha de salários

17.1 – No caso dos autos não se trata do art. 25 da Lei no 8.212/91 e sim do art. 25 da Lei no
8.870/94, vejamos:

Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.505 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720005/2018-62
9
Art. 25. A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa jurídica, que se dedique à produção rural,
em substituição à prevista nos incisos Original Processo 14098.720005/2018-62 Acórdão n.o 16-84.515 DRJ/SPO Fls.
29 29 I e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,passa a ser a seguinte:(Redação dada pela Lei no 10.256,
de 9.7.2001) I -dois e meio por cento da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; II - um décimo
por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, para o financiamento da
complementação das prestações por acidente de trabalho. § 1o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23
de dezembro de 1991, não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o adicional de zero
vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da venda de mercadorias de produção própria, destinado
ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).(Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001) § 2o ...(Revogado
pela Lei no 10.256, de 9.7.2001) § 3o Para os efeitos deste artigo, será observado o disposto no§ 3o do art. 25 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 8.540, de 22 de dezembro de 1992.(Redação dada pela
Lei no 9.528, de 1997). § 4o ... (Revogado pela Lei no 9.528, de 10.12.97) § 5oO disposto neste artigo não se aplica às
operações relativas à prestação de serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas
na forma do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. (Incluído pela Lei no 10.256, de 9.7.2001) (...)

17.2- Nestes termos não merece prosperar as alegações equivocadas do contribuinte.

MÉRITO
DA REPRISTINAÇÃO
18.

A recorrente inicia seus argumentos na fl. 1249 reiterando o argumento segundo o
qual, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, o fenômeno da repristinação não se aplica,
e, por isso, uma norma revogada ou declarada inconstitucional não pode voltar a vigorar.
19.

No entanto, prossegue seus argumentos indicando (fl. 1250) que a autoridade deve
reconhecer a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 8540/1992, e, por essa razão, reconhecer a
inconstitucionalidade da contribuição sobre a comercialização da produção rural, argumentos
estes que, novamente, colidem com o art. 26-A do Decreto Federal no 70.235/1972 e com a
Súmula CARF no 2, já supramencionadas, e que vedam a apreciação de inconstitucionalidades no
âmbito da administração tributária.
DA CONDIÇÃO PARA A TRIBUTAÇÃO FIXADA PELA NORMA FUNDADA EM DISPOSITIVO
INCONSTITUCIONAL
20.

Nesse tocante, a recorrente aduz os seguintes argumentos em seu Recurso
Voluntário (fls. 1250/1251):
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.505 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720005/2018-62
10

21.

A recorrente alega que, ao tempo dos autos de infração, encontrava-se equiparada
a empregador rural pessoa física, embora fosse empregador rural pessoa jurídica.

DO VALOR DA MULTA APLICADA E DA VEDAÇÃO AO CONFISCO
23.
Em relação à alegação da recorrente relativa à suposta aplicação de multa em
desrespeito ao princípio constitucional da vedação ao confisco, necessário indicar que referida
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.505 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720005/2018-62
11
multa se encontra devidamente prevista no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/1996, sem qualquer
indicação de sua inconstitucionalidade, não prosperando referido argumento da recorrente.
24.
Além disso, a alegação de inconstitucionalidade, por parte da recorrente, não
merece acolhimento, em decorrência da previsão constante no art. 26-A, do Decreto Federal no
70.235/1972, e constante na Súmula CARF no 2, já supramencionados.
DO DEVER DA ADMINISTRAÇÃO DE ANULAR OS ATOS INVÁLIDOS
25.
A recorrente aduz que o art. 53 da Lei Federal no 9.784/1999 e que a Súmula STF no 473
tratam do dever de a administração pública anular os atos administrativos eivados de vícios.
26.
Ocorre que os vícios suscitados pela empresa recorrente nos tópicos anteriores não foram
acolhidos, não sendo aplicáveis, portanto, no presente processo, nem o art. 53 da Lei Federal no
9.784/1999 nem a Súmula STF no 473, pela inexistência de vícios quanto aos requisitos dos autos
de infração que lançou créditos tributários em face da empresa recorrente.
CONCLUSÃO
49.

Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, voto por negar-lhe
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 1268
DF CARF MF
Original